Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-07.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000955-07.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOVINO PANISSON LODI - CPF: 037.111.889-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDA -
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
– RECURSO PROVIDO.

1. Quando a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis,
M.M. Juiz Wagner Plaza Machado Junior
,
que nos autos da Execução Fiscal nº 258-05.1992.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
JOVINO PANISSON LODI
,
acolheu em parte a exceção de pré-executividade intentada pelo ora agravado, para declarar extinto o crédito tributário constante das Certidões de Dívida Ativa – CDA’s nº
5440/91, 64059/98, 64060/98, 64061/98, 64064/98, 64065/98, 64066/98, 05439/91, 05013/93, 05012/93, 4151/91, 64057/98, 64058/98, 64062/98, 64063/98, e 4152/91, 09403/93, 09404/93, 04335/94, 04334/94, sob o fundamento da ocorrência da prescrição.

Como causa de pedir recursal, sustenta que
a prescrição do crédito tributário não procede porque a ação de cobrança foi proposta no prazo legal e a inercia do agravado e morosidade do Judiciário não podem prejudicar a cobrança judicial dos seus créditos.

Afirma que se manifestou em todas as oportunidades em que foi provocado, para ver satisfeito o seu crédito e que não lhe pode ser atribuída a responsabilidade pela paralisação indevida, notadamente quando o Judiciário também colaborou com a demora, e, assim sendo, elenca uma a uma as execuções fiscais propostas, para o fim de demonstrar que não tem responsabilidade pela paralisação indevida dos feitos.

Invoca a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim requer a reforma da decisão agravada para o fim de que seja determinado o prosseguimento do feito.

Contrarrazões ao agravo de instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que acolheu em parte a exceção de pré-executividade intentada pelo ora agravado, para declarar extinto o crédito tributário constante das Certidões de Dívida Ativa – CDA’s nº 5440/91, 64059/98, 64060/98, 64061/98, 64064/98, 64065/98, 64066/98, 05439/91, 05013/93, 05012/93, 4151/91, 64057/98, 64058/98, 64062/98, 64063/98, e 4152/91, 09403/93, 09404/93, 04335/94, 04334/94, sob o fundamento da ocorrência da prescrição.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JOVINO PANISSON LODI
interpôs exceção de pré-executividade, a qual foi parcialmente acolhida pelo juízo
a quo.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva da decisão objurgada,
in verbis
:

“(...) ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade apresentada, visto que OCORREU A PRESCRIÇÃO nas certidões da dívida ativa de nº.
5440/91, 64059/98, 64060/98, 64061/98, 64064/98, 64065/98, 64066/98, 05439/91, 05013/93, 05012/93, 4151/91, 64057/98, 64058/98, 64062/98, 64063/98, 64059/98, 64060/98, 64061/98, 64064/98, 64065/98 e 64066/98, 4152/91, 09403/93, 09404/93, 04335/94, 04334/94.

No mais, rejeito as demais teses da exceção de pré-executividade apresentada e, em decorrência, a presente execução fiscal somente deve perdurar em relação às CDAs de nº 18103/2007, 18104/2007, 9205/2008 e 9206/2008.

Remetam-se a Fazenda Pública Municipal para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, atualizando o débito exequendo, excluindo-se o valor das CDAs prescritas, sob pena de extinção, por ausência de pressupostos de procedibilidade.”

Inconformada com o parcial acolhimento da exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública Municipal opôs o presente agravo de instrumento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia,
tenho que assiste razão ao agravante.

Sem maiores delongas sobre a questão, é cediço que a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a citação somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso dos créditos cobrados nos autos, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”. (STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

No voto relator do citado paradigma, constou ainda que, caso exista mais de uma data para pagamento em cota única do tributo, deve ser considerada a última como marco inicial do prazo prescricional, como transcrevo:

“[...] Na hipótese, como a dos autos, na qual o contribuinte Documento: 88658264 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 10 de 17 Superior Tribunal de Justiça dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1a. cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2a. cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano),

data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário
”.

In casu
, não é possível verificar a data do vencimento da exação, isso porque, a Fazenda Pública não colacionou aos autos cópia da lei local que a estabelece para que se possa verificar a data do vencimento da obrigação.

Nesse contexto, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional, qual seja, o dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

Nessa vertente, tem se posicionado esta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto em lei, o termo inicial para a contagem do
prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo
”. (TJMT - Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Como se verifica, o juízo singular acolheu a prescrição da pretensão da cobrança do crédito tributário das CDA’s por vislumbrar a ocorrência da prescrição entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida do executado.

Extrai-se dos documentos juntados aos autos que houve a
reunião das execuções fiscais de nºs. 323838, 6792/00, 1845/92, 399466, 323703, 58671, 71471, 3796/00, 58670, 20313, 24140, 671/97 e 705864.

Nesse caso se faz necessária a análise individualizada das execuções:

- Execução fiscal nº 4168/93 – CDA de nº
05440/91
, a constituição definitiva do crédito se deu em 07/08/1991. O feito foi ajuizado em 28/02/92. A citação válida se deu em 04/09/2006.

- Execução fiscal nº 6792/00 – CDAs de nºs
64059/98, 64060/98, 64061/98, 64064/98, 64065/98 e 64066/98
, as constituições definitivas do crédito se deu em 20/08/1998. O feito foi ajuizado em 14/01/1999. A citação válida se deu em 04/09/2006.

- Execução fiscal nº 1845/92 – CDA de nº
05439/91
, a constituição definitiva do crédito se deu em 07/08/1991. O feito foi ajuizado em 14/01/1999. A citação válida se deu em 04/09/2006.

- Execução fiscal nº 323076 – CDA de nº
05013/93
, a constituição definitiva do crédito se deu em 01/10/1993. O feito foi ajuizado em 29/11/1993. A citação válida se deu em 29/03/2012.

- Execução fiscal nº 323703 – CDA de nº
05012/93
, a constituição definitiva do crédito se deu em 01/10/1993. O feito foi ajuizado em 29/11/1993. A citação válida se deu em 28/03/2012.

- Execução fiscal nº 58671 – CDA de nº
451/91
, a constituição definitiva do crédito se deu em 30/10/1996. O feito foi ajuizado em 04/03/1997. A citação válida se deu em 28/03/2012.

- Execução fiscal nº 71471 – CDAs de nºs
64057/98, 64058/98, 64062/98 e 64063/98
, as constituições definitiva dos créditos se deram em 23/03/1998. O feito foi ajuizado em 04/03/1997. A citação válida se deu em 28/03/2012.

- Execução fiscal nº 3796/00 – CDAs de nºs
64059/98, 64060/98, 64061/98, 64064/98, 64065/98 e 64066/98
, as constituições definitiva dos créditos se deram em 21/08/1999. O feito foi ajuizado em 06/11/1999. A citação válida se deu em 28/03/2012.

- Execução fiscal nº 58670 – CDA de nº
4152/91
, a constituição definitiva do crédito se deu em 31/10/1996. O feito foi ajuizado em 04/03/1997. A citação válida se deu em 28/03/2012.

- Execução fiscal nº 20313 – CDAs de nºs
09403/93 e 09404/93
, as constituições definitiva dos créditos se deram em 04/12/1993. O feito foi ajuizado em 04/05/1994. A citação válida se deu em 28/03/2012.

- Execução fiscal nº 24140 – CDA de nº
04335/94
, a constituição definitiva do crédito se deu em 22/12/1994. O feito foi ajuizado em 10/04/1995. A citação válida se deu em 20/05/2013.

- Execução fiscal nº 671/97 – CDA de nº
04334/94
, a constituição definitiva do crédito se deu em 22/12/1994. O feito foi ajuizado em 10/04/1995. A citação válida se deu em 20/05/2013.

Ocorre que, em todas as execuções, após a resposta do mandado de citação infrutífero passaram-se anos para que fosse determinada a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito.

Assim, a citação não foi efetivada por inércia do Poder Judiciário, o que afasta a ocorrência da prescrição.

É certo que a prescrição em razão da ausência de citação não pode ser reconhecida, uma vez que os autos permaneceram paralisados por anos.

Ora, não se pode penalizar a administração, uma vez que a demora para a tentativa de citação ocorreu por culpa inerente a mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ, que estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação da parte executada, há de ser reconhecida a prescrição. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Dessa forma, se Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal em tempo hábil em relação aos créditos, ocorrendo a demora na realização dos atos processuais, com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, deve incidir a Súmula 106 do STJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
para afastar a prescrição tributária com relação aos créditos inscritos nas CDA’s nº 5440/91, 64059/98, 64060/98, 64061/98, 64064/98, 64065/98, 64066/98, 05439/91, 05013/93, 05012/93, 4151/91, 64057/98, 64058/98, 64062/98, 64063/98, e 4152/91, 09403/93, 09404/93, 04335/94, 04334/94 e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020